Tribunal: TJES
Processo: 0002366-93.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002366-93.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORIZAÇÃO DAS VETORIAIS “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE”. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia narra que, em 08/03/2018, no bairro Jocafe II, em Linhares-ES, o acusado dirigiu-se à residência da vítima, e, após ter a entrada franqueada pela mãe do ofendido, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos. Mesmo após tentativa da genitora de impedir nova agressão, o réu se desvencilhou e atirou novamente, provocando a morte da vítima. O crime teria sido motivado por desavenças ligadas ao tráfico de drogas, sendo praticado de forma a impedir a defesa do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desvalorização das vetoriais “conduta social” e “personalidade” na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante do perigo comum (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP); e (iv) decidir se é possível conceder a gratuidade de justiça na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que se refere a dosimetria, na fase do art. 59, do CP, tem-se que a desvalorização da “conduta social” é mantida, pois consta dos autos que o réu possui envolvimento com organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, sendo reputado como pessoa perigosa na comunidade.

A vetorial “personalidade” foi corretamente desvalorizada, com base em dados concretos que evidenciam a periculosidade e a índole violenta do réu, que agiu com frieza ao cometer o crime na presença de familiares da vítima.

Não há direito subjetivo à adoção da fração de 1/6 (um sexto) na fixação da pena-base, por se tratar de juízo discricionário fundamentado do magistrado.

Na segunda etapa dosimétrica, a agravante do perigo comum é aplicável, diante da prática dos disparos de arma de fogo em ambiente fechado, onde se encontravam diversas pessoas, inclusive uma criança, evidenciando o risco a terceiros.

A análise sobre gratuidade de justiça, inclusive quanto à isenção de multa, compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002366-93.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
HELOI TEIXEIRA DOS SANTOS

contra a r. sentença (fls. 275/284), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP)
, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 15343095), a Defensoria Pública Estadual alega que é indevida a negativação das balizas “personalidade” e “conduta social”, na fase do art. 59, do CP, requerendo ainda, a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Argumenta também, que na segunda etapa, deve ser afastada a agravante do perigo comum (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP).

Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2018, no bairro Jocafe II, em Linhares-ES, o acusado foi até a casa da vítima VALDINEI ALVES, chamando-a para conversarem.

Como o ofendido não atendeu, sua mãe franqueou a entrada do réu na residência, que sacou a arma e atirou.

Ato contínuo, a genitora da vítima abraçou o denunciado, a fim de evitar mais disparos, no entanto, ele conseguiu se desvencilhar, e atirou novamente, dando ensejo a morte do ofendido.

A peça acusatória ainda relata, que o motivo do crime foi torpe, em razão do envolvimento de ambos com o tráfico de drogas, bem como, que foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois estava em sua casa, quando foi surpreendido com os disparos efetuados pelo acusado.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria dos crimes, requerendo tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Na primeira etapa, verifico que a defesa se insurge em relação a negativação das balizas “conduta social” e “personalidade”, embora o Magistrado tenha desvalorado, além destes duas, as vetoriais “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere ao vetor “conduta social”, tenho que deve ser mantida como desfavorável, uma vez que o apelante possui envolvimento com a organização criminosa que pratica o tráfico de drogas, sendo apontando como uma pessoa perigosa, o que indica o maior desvalor de seu comportamento, perante a comunidade.

Quanto a “personalidade”, embora a existência de atos infracionais pretéritos não possa ser utilizado para negativar referida baliza, como consta na sentença, tenho que é possível a realização de reforço argumentativo, para manter a sua desvaloração.

Isto porque, o acusado possui elevada periculosidade, possuindo inclinação para a prática de crimes, tanto é que agiu com extrema frieza e violência, já que ingressou na residência da vítima, e de forma repentina, efetuou disparos de arma de fogo, pouco importando se o crime foi praticado na frente dos seus familiares.

Sobre o tema, destaco que o STJ possui entendimento de que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 14/12/2022).

I
ndo adiante
, quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, sobre a pena mínima, na fase do art. 59, do CP, tenho que não há direito subjetivo do réu, à adoção do referido percentual, uma vez que a dosimetria, está inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº. 903.386/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 21/6/2024.

Na segunda etapa, constato que não é possível o afastamento da agravante do perigo comum (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP), como pretende a defesa, uma vez que o acusado efetuou os disparos de arma de fogo, dentro de uma residência, em que se encontravam a mãe, o irmão, e a namorada da vítima, além de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade, sendo evidente a potencialidade de atingir, não apenas o ofendido, mas também outras pessoas.

Por fim,
no que se refere a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16515281)
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.